Tribunal: STF
Processo: AImp 177
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em agravo regimental em arguição de impedimento. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619 do CPP. Pretensão de caráter infringente. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que não acolheu a arguição de impedimento do Ministro Flávio Dino para o julgamento da Pet 12.100. 



    II. Questões em discussão



    2. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 619 do CPP).



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado enfrentou todas as teses suscitadas pela parte requerente, reiterando a falta de demonstração clara, objetiva e específica das hipóteses legais de suspeição, impedimento ou incompatibilidade da autoridade ora arguida. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    ________



    Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, art. 619.



    Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.